Tribunal: TJSP
Processo: 1097969-86.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva em relação ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da fraude à execução – Caráter Infringente – Sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração rejeitados.